Tribunal: STF
Processo: HC 90744
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: I. Homicídio triplamente qualificado: pronúncia: motivação
   suficiente quanto a duas qualificativas (emprego de fogo e
   recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e
   inidônea quanto à qualificadora do motivo fútil.
1. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal, relativamente à fixação da
   pena, que pode o fundamento do deslinde de determinada questão do
   processo - malgrado ausente na passagem a ela especificamente
   alusiva - estar contida no contexto total da motivação da
   sentença.
2. No caso, mutatis mutandis, as qualificativas
   atinentes ao emprego de fogo e de recurso que dificultou a defesa
   da vítima ressaem da própria versão do fato motivadamente
   acolhida na sentença.
3. O mesmo não ocorre no tocante à
   futilidade do motivo: ainda que não baste a excluir a
   criminalidade do fato ou a culpabilidade do agente, a vingança da
   mulher enciumada, grávida e abandonada não se pode tachar de
   insignificante.
4. Habeas corpus deferido, em parte, para
   excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil.
II.
   Habeas corpus: não conhecimento
1. Alegação do excesso de
   prazo ocorrido até o julgamento do recurso em sentido estrito não
   conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça sob alegação de que
   não submetida ao Tribunal de Justiça e, de qualquer modo,
   prejudicada pelo julgamento do recurso.
2. Quanto à questão
   relativa ao excesso de prazo posterior ao julgamento do recurso
   em sentido estrito,  dela não pode conhecer originariamente o
   Supremo Tribunal, pois não foi submetida ao Superior Tribunal de
   Justiça.
3. Ademais, eventual coação existente na demora da
   remessa do Resp, não pode ser atribuída ao Superior Tribunal de
   Justiça, mas ao Tribunal de Justiça de Pernambuco.